Tribunal: TJPA
Processo: 0810982-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810982-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCKLIN SILVA LEMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, 168, 171, 175, 288, 299, 304, TODOS DO CP – CRIMES DE DANO QUALIFICADO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, FRAUDE NO COMÉRCIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO, PRATICADOS CONTRA INÚMERAS VÍTIMAS.
1)
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente
mandamus
. Não conhecimento.
2)
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Medida constritiva fundamentada, sobretudo, na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, revelada pelo
modus operandi
utilizado pelo paciente, o qual, em tese, na companhia de outros comparsas, instalou 02 (duas) falsas agências, do tipo lotérica, sendo uma em Belém e outra em Ananindeua, com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, entre outras transações financeiras, se valendo dos mais variados artifícios, a fim de atrair inúmeros clientes, os quais, induzidos a erro, acreditavam que as aludidas operações bancárias estavam sendo regularmente efetuadas, quando, na realidade os valores eram retidos pelo grupo criminoso e as contas não eram adimplidas
, além de cometer diversos outros delitivos, tais como falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado.
3)

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE DELITO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Inexiste obrigatoriedade da audiência de custódia quando a segregação cautelar decorre de prévia ordem judicial, pois prevista para as hipóteses

de prisão em flagrante, nos termos da Resolução n. 213, de 15/12/2015, do CNJ e art. 310, do CPP, destinando-se a
evitar eventuais arbitrariedades e ilegalidades dela decorrentes
,

não sendo essa a hipótese dos autos.
4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional
.
5)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta parte, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Penal, realizada por videoconferência, aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Francklin Silva Lemes (OAB/PA 29.347) em favor de FRANCKLIN SILVA LEMES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preventivamente em 04 de setembro de 2021,
mediante representação da autoridade policial, a quando da deflagração da operação “FOCO”, visando investigar a atuação de organização criminosa que abriu duas falsas agências de correspondência bancária em Belém e em Ananindeua, tendo sido o paciente e outros indivíduos, indiciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, inc. IV, 168, 171, 175, 288, 299, 304, todos do CP (crimes de dano qualificado, apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso contra diversas vítimas).

Alega, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de indícios de autoria, pois em que pese o decreto preventivo tenha exposto que o coacto foi abordado na barreira da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Castanhal no dia 05/07/2021, o mesmo nunca esteve naquele município ou em qualquer cidade do estado do Pará, tendo ele sido preso na cidade de Belo Horizonte, onde possui residência fixa e estava cumprindo aviso prévio na empresa em que trabalhava, aduzindo ser muito provável que os investigados da aludida operação tenham falsificado a identidade do paciente.

Aduz, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de elementos concretos que respaldem a medida extrema, bem como em virtude da não realização de audiência de custódia a quando da prisão, referindo,
por fim, ser o referido paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a medida extrema ou substituída por medidas não restritivas da liberdade.

Os autos foram distribuídos ao Des. Altemar Paes (juiz convocado), o qual suscitou minha prevenção, em virtude da distribuição anterior do HC
0810674-08.2021.8.14.0000, referente à mesma ação penal de origem, razão pela qual os autos vieram-me por redistribuição, ocasião em que indeferi

a medida liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou no ID 6746226.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, em síntese, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em face da ausência de indícios da autoria delitiva a ele imputada, bem como da realização da audiência de custódia, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas não restritivas da liberdade, ressaltando ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, quanto aos argumentos da ausência de indícios, bem como de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório, razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese, devendo ser melhor apurada em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DISCUSSÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. A discussão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, situação incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.

5. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

6. A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pela menor.

7. É vedada a substituição da medida extrema em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art. 318, VI, do CPP.

8. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à pandemia de covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

9. Para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base na Recomendação CNJ n. 62/2020, não basta o mero enquadramento do preso no grupo de risco da covid-19, devendo-se comprovar a impossibilidade de tratamento médico na unidade carcerária e o maior risco de exposição ao vírus do que em meio social.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 152.631/RJ, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

No que se refere à alegação de fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência de elementos concretos que respaldem a medida extrema, vejamos excertos do decreto preventivo, exarado em 25/08/2021 (ID 6648684),
verbis
:

“(...) Trata-se de pedido de prisão preventiva em desfavor de um grupo de 08 (oito) representados que, em tese, compõem uma associação criminosa que teria atuado em um complexo esquema fraudulento de abertura de 02 (duas) falsas agências (do tipo lotéricas) abertas em Belém, no bairro do Guamá e, também, no município de Ananindeua.

O modus operandi utilizado pelos representados corresponde a criação e funcionamento de 02 (duas) falsas agências instaladas com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, vendas de passagens, depósito bancário, dentre outros, principalmente mediante recebíveis em espécie. A associação criminosa, visando garantir o sucesso da empreitada criminosa, utilizava de meios próprios e complexos, com aparato especializado para atrair a comunidade para efetuar seus pagamentos e demais operações bancárias na agência do tipo lotérica, mas que seria de natureza fraudulenta. O grupo criminoso, através de seus membros e com divisão especializada de tarefas, dava a impressão de que as operações financeiras eram efetuadas regularmente, quando, na realidade os valores dos clientes eram retidos pelos golpistas e as contas não eram adimplidas.

A extensa investigação presidida pela Autoridade Policial indica que os representados em suas condutas cometeram diversas práticas delitivas, dentre as quais estariam o estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas no curso da apuração dos fatos.

(...)

É de se destacar que apesar do representado Franklin Silva Lemes não ter sido identificado ou reconhecido por nenhuma testemunha ouvida, verifica-se que existem indícios robustos de sua participação delitiva no grupo criminoso, consistente no fato daquele nacional estar na companhia dos demais representados nos carros utilizados pelos infratores
(JEEP/RENEGAGE, ANO 2020/2021, CINZA, PLACAS RFZ8E82 e VW/GOL, PRATA, ANO 2019/2020, PLACAS QWU7192),
que foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal em 05/07/2021, em Castanhal/PA
.

Além daqueles veículos possuírem registro de apropriação indébita na empresa locadora de veículos (Localiza Rent a Car),
dentro dos carros foi encontrada a quantia em espécie de R$ 28.556,05 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis Reais e cinco centavos)
, denotando que o dinheiro seria fruto da atividade criminosa. Na ocasião,
também foi apreendida farta documentação, correspondentes aos extratos de pagamento de valores diversos, identificado como emissor CELCOIN, todos acompanhados de boletos
.

(...)

No mais, todos os fatos narrados pela Autoridade Policial na representação,
retratando toda a suposta atuação dos representados e modus operandi da associação criminosa,
encontra-se suficientemente fundamentada através de complexo e extenso conjunto de diligências apuratórias perpetradas pela polícia, tudo no afã de subsidiar a investigação,
restando, demonstrado, neste particular, a viabilidade, necessidade e adequação da medida de prisão preventiva dos requeridos, vez que presentes os pressupostos legais da medida cautelar perquerida.

Quanto ao pedido de prisão cautelar dos representados, segundo a Legislação Processual Penal, verifica-se que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação aos crimes em comento,
possivelmente cometido na forma contumaz, conforme indica os elementos colhidos ao longo da investigação policial, em vários estados da Federação, entre eles no estado do Pará.

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial, encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória,
restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, secundado pelo parecer do Ministério Público,
tem por objetivo resguardar a ordem pública
e econômica,
contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardis para a consecução de seus atos, fazendo com que vítimas sejam enganadas a efetuar pagamentos e operações bancárias de cunho fraudulento em agência/lotérica falsa, na crença de que estão promovendo pagamentos de suas contas, estando as vítimas amparadas na falsa autenticação bancária.
(...)”

Com efeito, vê-se ter o juiz
a quo
fundamentado seu
decisum
não só nos pressupostos da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, evidenciados através de depoimentos testemunhais, como também nos seus requisitos propriamente ditos,
sobretudo por entender ser a segregação constritiva do paciente medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
utilizado na prática delitiva pelo paciente.

É que, segundo as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese,
o coacto, em tese, na companhia de outros comparsas, instalou 02 (duas) falsas agências, do tipo lotérica, uma em Belém e outra em Ananindeua, com a finalidade de fornecer serviços de pagamentos de boletos, vendas de passagens, depósito bancário, dentre outros, se valendo dos mais variados artifícios, a fim de atrair clientes, os quais, induzidos a erro, acreditavam que as aludidas transações financeiras estavam sendo regularmente efetuadas, quando, na realidade, os valores eram retidos pelo grupo criminoso e as contas não eram adimplidas
, além de participar de diversos outros delitivos, tais como falsidade ideológica, fraude no comércio, uso de documento falso, apropriação indébita e dano qualificado, praticados contra inúmeras vítimas.

Ressalta-se que embora o paciente
não tenha sido identificado por nenhuma testemunha ouvida, verifica-se que existem indícios robustos de sua participação delitiva no grupo criminoso, pois estava com os demais investigados nos carros fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal em 05/07/2021, em Castanhal/PA, no qual foi encontrada a quantia em espécie de R$ 28.556,05 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), bem como apreendida várias documentações, correspondentes aos extratos de pagamento de valores diversos, identificado como emissor CELCOIN, todos acompanhados de boletos.

Ademais, a quando da prisão do coacto, foram encontrados diversos materiais supostamente utilizados para a prática delitiva, como máquina de imprimir cartões, cartões em branco para serem impressos, vários chips telefônicos, aparelhos de celular, notebooks, etc, senão vejamos trechos do
decisum
prolatado pelo juízo da vara da comarca de Beberibe/CE (ID 6648696), informando o cumprimento do decreto preventivo em questão:

“(...) Segundo narram as peças do auto,
a prisão decorreu de cumprimento de mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, no bojo de operação que investiga quadrilha de possíveis estelionatários que criavam lotéricas e “chegue e pagues” falsos nas cidades de Belém,
Beberibe, Horizonte e Itaitinga, sendo que o cumprimento do mandado se deu pela Polícia Civil deste Estado do Ceará, com apoio da Polícia Civil do Estado do Pará.

Consta que a equipe recebeu informação de onde a pessoa de FRANKLIN estaria escondido, sendo que, em tese, essa pessoa, a qual figurava no mandado de prisão, era suspeito de integrar a associação criminosa que agia cometendo tais delitos.
Na data acima informada, narram as peças que a equipe se deslocou até um condomínio de alto padrão na Lagoa de Uruaru, neste Município, e, lá chegando, encontraram uma mulher do lado de fora da casa. A chamaram e a solicitaram que chamasse todos que estavam no interior da residência, sendo que, de lá, saíram algumas pessoas, dentre eles o procurado pela Justiça do Estado do Pará.
Na residência, em tese, foram encontrados vários materiais utilizados para a prática de estelionato, como máquina de imprimir cartões, cartões em branco para serem impressos, vários chips telefônicos, aparelhos de celular, notebooks, etc
. (...)”

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não prosperam os argumentos de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, o qual se encontra adequadamente motivado.

Demais disso, no que se refere à alegação de eventual ilegalidade da custódia do paciente em razão da não realização de audiência de custódia, é cediço que a aludida audiência deve ser realizada quando se tratar de prisão em flagrante, a fim de
evitar arbitrariedades e ilegalidades decorrentes de detenções realizadas por particulares ou pela autoridade policial,

nos termos da Resolução n. 213, de 15/12/2015, do CNJ e art. 310, do CPP (com redação dada pela Lei n.º 13.964/19), não sendo essa a hipótese dos autos, em que a segregação cautelar do coacto decorreu de decreto preventivo, mediante representação da autoridade policial.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO
A QUO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DELITOS COMPLEXOS. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. CUSTÓDIA CAUTELAR REVISADA RECENTEMENTE. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.

2. Nos termos da Resolução n. 213, de 15/12/2015, a apresentação obrigatória do preso à autoridade judicial deve ocorrer nos casos em que o custodiado tenha sido conduzido ao cárcere por flagrante delito, o que não se aplica ao caso em comento, pois a custódia antecipada do ora agravante se deu por cumprimento de decisão judicial previamente emanada pelo Magistrado condutor da ação penal que, ao receber a exordial acusatória, decretou a segregação preventiva. A audiência de custódia se presta a evitar arbitrariedades e ilegalidades decorrentes de detenções realizadas por um particular ou pela autoridade policial ante iminente visibilidade do delito, para necessária e urgente garantia da ordem política, e que, justamente por razão de sua natureza precária e precautelar, necessita da chancela por um juiz ou tribunal competentes, ou outra autoridade investida de função judicante, inexistindo obrigatoriedade de sua realização nos casos em que a prisão decorre de prévia ordem judicial.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 600.743/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Por fim, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
sendo, inclusive, nesse sentido o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
: “
SÚMULA Nº 08: ‘As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva’”.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o
writ
e, nesta parte, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/02/2022